Tribunal: CARF
Processo: 10166.722555/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722555/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.752 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
FERNANDO MARCIO QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de
reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito
de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos prazos previstos pela
legislação específica, são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial
SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do
pagamento, e de um por cento no mês do pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722555/2010-57
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.752 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722555/2010-57

(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto convocado),
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Do lançamento
A autuação versa sobre Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos
Bancários com Origem Não Comprovada, relativo ao ano-calendário 2006, tendo sido apurado
crédito tributário no montante de R$ 1.260.718,97. Referida infração é descrita no auto como se
segue:
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição (ões) financeiras(s), em relação aos quais
o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal que integra este Auto de Infração (..)". (Campo Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal).
Da Impugnação
Inconformado com o lançamento, o recorrente apresentou Impugnação (fls. 719-
762), argumentando em apertada síntese que:
a) acatou parte do lançamento, referente a alguns créditos cuja origem não foi
possível recuperar, e efetuou o respectivo pagamento no dia 29 de novembro
de 2010, com redução de 50% da multa de ofício;
b) utilizar-se de extratos bancários como se cada depósito ali consignado pudesse
ser caracterizado como rendimento ou lucro líquido é tratar os iguais
desigualmente ou os desiguais igualmente (artigo 150, II, da CF) e utilizar o
imposto de renda como meio de confisco, violando o artigo 150, IV, da CF/88;
c) na dúvida em face de circunstâncias materiais do fato, impõe-se a observância
do disposto no artigo 112 do Código Tributário Nacional;
d) em face da enorme morosidade, brurocracia e desinteresse dos bancos em
fornecer cópias dos cheques e outros documentos que transitaram pelas contas
correntes dos interessados, é absolutamente impossível a qualquer contribuinte
pessoa física ter o mais completo e absoluto controle dos documentos
indicativos da origem dos depósitos em suas contas bancárias, daí, um
lançamento meramente apoiados em frágil presunção legal não pode ser
mantido;
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.752 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722555/2010-57

e) no caso, a movimentação financeira do impugnante, empresário, é
perfeitamente compatível com o seu nível de rendimentos declarados, que se
origina basicamente de distribuição de lucros, inclusive por adiantamentos de
recursos ao longo do ano, e aluguéis;
f) a autoridade fiscal recusou-se a considerar como origem de grande parcela dos
depósitos as explicações e documentos referentes à atividade rural do
impugnante, declarada no ano-calendário de 2006, que foi exercida em
parceria com o Sr. João Pimenta da Veiga Filho, alegando, em seu relatório,
que essa atividade não teria sido comprovada com documentação hábil e
idônea;
g) no ano base de 2006, as receitas da atividade agropecuária tiveram diversas
origens, sendo R$ 783.547,39 proveniente de vendas diretas, R$ 609.253,38,
de receitas em parceria, e R$59.598,95, de outras receitas, totalizando R$
1.452.399,72. Acerca das vendas diretas, o primeiro recebimento do ano base
de 2006, conforme documentos de fls. 690, refere-se a vendas iniciadas em
2005, sendo que o valor recebido em 6 de janeiro é parcial daquelas vendas,
no montante de R$ 36.280,81;
h) o art. 61, § 4o do RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, manda considerar
os rendimentos originados em época anterior no ano em que estiverem
juridicamente à disposição do beneficiado, enunciando claramente o regime de
caixa de determinação da matéria tributável. Ao mesmo tempo, o o art. 61, §
5o do RIR/99, determina que a receita bruta decorrente da comercialização
será comprovada por documentos usualmente utilizados, reconhecidos pelas
fiscalizações estaduais, sendo que, conforme demonstrado no doc. 2, os
valores dos documentos estaduais totalizam o montante de R$730.514,31,
enquanto que o valor oferecido à tributação é de R$783.547,39;
i) tais operações são usualmente suportadas por contratos verbais, não se
formalizam os documentos, mormente por se tratar de pessoa física, fixando-
se no momento da venda o preço a ser recebido, independente da formalização
das Notas Fiscais a serem emitidas pela Secretaria da Fazenda Estadual, que
tem por base o Valor de Pauta, fixado para a classificação dos bovinos
(machos e/ou fêmeas e, conforme sua faixa de crescimento), dados que
constam obrigatoriamente tanto nas Guias de Transferências de Animais,
quanto nas Notas Fiscais. Além disso, os pagamentos são efetuados pelos
compradores em parcelas, sendo que as datas das vendas e os respectivos
recebimentos encontram-se nos mesmos períodos das operações. Tendo em
vista que a quantidade de bovinos a ser transportada varia conforme a
limitação de carga dos veículos, a quantidade global da venda é desdobrada
em tantas notas fiscais quanto necessário conforme a carga dos veículos,
sendo emitido um grande número de notas fiscais em uma mesma venda;
j) o contrato particular de parceria agropecuária celebrado com o Sr. Pimenta da
Veiga Filho, em 17 de julho de 2006, para a exploração de atividade rural de
recria, engorda e abate de bovinos, na Fazenda Canadá, demonstra a atividade
rural do autuado. Na vigência do contrato, entre os períodos de 24 de julho e
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.752 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722555/2010-57

08 de outubro, o impugnante transferiu 1.005 bezerros à referida Fazenda
devidamente acompanhados pelas Guias de Trânsito Anima (GTA) emitidas
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Departamente de
Defesa Animal, guias essas que foram relacionadas no Anexo I à Prestação de
Contas integrante do Termo de Encerramento de Contrato de Parceria, datado
de 24 de novembro de 2010 (docs 05). Assim, a base de cálculo determinada
pela fiscalização somou o montante de R$ 2.175.561,89, do qual R$
723.16217 refere-se aos depósitos na conta bancária do impugnante não
justificados por falta de documentação comprobatória, cujo crédito tributário
correspondente foi pago. a diferença de R$ 1.452.399,72 é praticamente
idêntica à receita da atividade rural (até um pouco inferior), tal como
devidamente consignado pelo contribuinte em sua declaração IRPF, o que
significa que toda a receita da atividade rural obtida pelo impugnante transitou
por suas contas bancárias, conferindo com as informações por ele registradas
em sua declaração ao Fisco. Na hipótese de remanescerem valores residuais de
depósitos não comprovados, cumpre salientar que ditas importâncias se
inserem na vida financeira normal do contribuinte, tomando-se como
referência seu patrimônio declarado e justificado, aplicações financeiras
baixadas, rendimentos não tributáveis, pequenas montas em seu poder, etc;
k) há que se observar a aplicação dos incisos I e II, do § 3o, do art. 42 da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pelo artigo 4o, da Lei no 9.481, de 1997, os
quais prevêem que sejam desconsiderados, para fins de enquadramento como
receita omitida, as transferências entre contas de mesma titularidade e os
créditos em conta bancária de valor igual ou inferior a R$ 12.000,00 no mês,
desde que totalizem no máximo R$ 80.000,00 ao ano.
l) descabendo o lançamento de ofício efetuado contra o impugnante, inexiste
igualmente fundamento para a imposição de qualquer multa de ofício, uma
vez que aludida penalidade pecuniária constitui acessório da exação principal;
m) a multa aplicada é confiscatória, correspondendo a três quartos do valor do
imposto cobrado; e
n) a taxa Selic aplicada na autuação tem natureza remuneratória, condizente com
operações do mercado financeiro e não com encargos por atraso no pagamento
de tributos, o que afronta a regra contida no artigo 161, § 1o do Código
Tributário Nacional, segundo a qual, se a lei não dispuser de modo diverso, os
juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.
Diante destes argumentos, o recorrente pediu em impugnação:
i)
a improcedência do lançamento lastreado em meros extratos bancários;
ii)
caso a exigência seja mantida total ou parcialmente, que seja expurgada a
aplicação da multa de ofício e que também se extinga a parcela exigida
com base nos juros moratórios Selic;
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.752 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722555/2010-57

iii)
que sejam produzidas todas as provas admitidas em direito, inclusive a
realização de diligências que se entendam necessárias à elucidação dos
fatos, em homenagem ao princípio da verdade real, que deve prevalecer no
contencioso administrativo tributário.
Da decisão em Primeira Instância
A DRJ deliberou pela improcedência da Impugnação (fls. 873-893), mantendo o
crédito tributário em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE NORMAS LEGAIS.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, não podendo decidir, em âmbito
administrativo, pela inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis ou atos normativos
validamente editados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas complementares contidas no art. 100 do
CTN e, por consegüinte, não vinculam as decisões desta instância julgadora,
restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a
decisão.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício de 75% decorre de expressa previsão legal, sendo
obrigatória nos casos de exigência de imposto em lançamento de ofício. In casu, tendo
sido apurado, em procedimento de ofício, crédito tributário decorrente da omissão de
rendimentos, é cabível a incidência de multa de ofício, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte,
independentemente do motivo determinante da falta.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE EFEITO DE CONFISCO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se revestindo das
características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV
do artigo 150 da Constituição Federal.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.752 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722555/2010-57

Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos prazos previstos pela legislação
específica, são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial SELIC, acumulada
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no
mês do pagamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
Não tendo o contribuinte cumprido a incumbência de trazer aos autos, tanto durante a
fiscalização quanto na impugnação, documentos e esclarecimentos que tivessem o
condão de elidir a tributação em questão, é de se indeferir a solicitação de diligência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância, argumentando em
síntese que a origem dos recursos está comprovada pelos documentos juntados aos autos e que
estes decorrem de sua atividade predominante. Afirma que a presunção realizada pelo Fisco é
inconstitucional, desvirtuando o conceito de renda, e que os acréscimos legais exigidos são
inconstitucionais. Pede ao final:
a) seja conhecido e totalmente provido o presente Recurso, para acatar os
argumentos apresentados quanto aos itens do auto de infração ora
questionados, declarando a improcedência do lançamento lastreado em meros
extratos bancários, acatando as justificativas do Recorrente e as provas
contidas nos autos;
b) Se, porém, entender a Turma Julgadora do CARF que deve ser mantida ou
remanescer alguma parcela da exigência, que dela seja expurgada a aplicação
da multa de oficio e que também se extinga a parcela exigida com base nos
juros moratórios SELIC, extorsivos, ilegais e afrontosos ao art. 161 do Código
Tributário Nacional e à Constituição Federal.
Em relação aos depósitos bancários realizados na conta-corrente 02104-8, agência
5157 do Banco Itaú, e na conta-corrente no 29951-0, agência 1231-9 do Banco do Brasil,
totalizando R$ 723.162,17, o contribuinte promoveu o recolhimento do respectivo crédito
tributário. Permanecem em litígio os depósitos bancários efetuados na conta-corrente no 10.634-
8, agência 1231-9 do Banco do Brasil e na conta-corrente no 10929-1, agência 4454 do Banco
Itaú, nos importes de R$ 1.384.399,72 e R$ 68.000,00, totalizando R$ 1.452.399,72.
Voto
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.752 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722555/2010-57

A autuação recai sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, relativo ao ano-calendário 2006, tendo sido apurado
crédito tributário no montante de R$ 1.260.718,97.
De plano, em relação aos argumentos acerca do conceito constitucional de renda e
da inconstitucionalidade das presunções fiscais aplicadas ao presente caso, verifica-se que este
órgão não possui competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade das leis.
O mesmo se aplica à suposta confiscatoriedade da multa exigida e sobre a
inconstitucionalidade da aplicação da SELIC.
É o que prescreve a Súmula CARF n.o 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
(Aprovada pelo Pleno em 2006. Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de
25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de
11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de
15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005).
Ainda em relação à SELIC, a matéria também se encontra sumulada e seu
enunciado conta com força vinculante:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
(Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239,
de 14/05/2003 Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de
13/08/2003 Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de
25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de
29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de
13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de
16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de
13/08/2004)
Acerca do objeto da autuação, veja-se que a omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada, encontra-se regulada pela Lei no
9.430/1996, com eficácia desde 1997. A matéria é objeto do artigo 42:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.752 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722555/2010-57

submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de
1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
O tema também é sumulado neste órgão:
Súmula CARF no 27
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
(Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009. Acórdãos Precedentes: Acórdão no 302-40013,
de 09/12/2008 Acórdão no 106-16534, de 17/10/2007 Acórdão no 104-21824, de
17/08/2006 Acórdão no 106-15545, de 24/05/2006 Acórdão no 205-01048, de
03/09/2008 Acórdão no 202-18608, de 12/12/2007)
Identificado o substrato normativo da questão, passa-se à análise dos argumentos
do recorrente. Aduz o contribuinte que os seus rendimentos decorrem, em grande parte, de sua
atividade rural, fato que teria sido declarado regularmente para o ano-calendário em epígrafe.
Neste sentido, a autuação decorreria indevidamente da ausência de comprovação da referida
atividade ou ocupação. Não é este, porém o caso.
Fundamentando-se a acusação de omissão de rendimentos na existência de
depósitos bancários sem origem comprovada, cabe ao contribuinte atestar a origem e a natureza
de tais depósitos por meio de documentação hábil e idônea, de forma individualizada. O
exercício predominante de atividade rural pelo contribuinte — como ademais o exercício de
qualquer outra atividade econômica — não é capaz de afastar a presunção legal. Isto, porque da
existência de uma atividade rural, conquanto preponderante ou principal, não decorre
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.752 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722555/2010-57

logicamente que todo e qualquer rendimento auferido pelo contribuinte será dela decorrente. Daí
a necessidade de comprovação individualizada da origem dos depósitos.
Assim, não se pode acatar o argumento do recorrente de que a origem dos
rendimentos teria sido desconsiderada pela autoridade fiscal, que se recusou a verificar que estes
são compatíveis com a sua atividade. Tampouco procede a afirmação de que caberia ao Fisco
demonstrar “[...] que os valores percebidos na Conta Bancária do Recorrente advêm de renda
não declarada [...]”, em virtude da inversão probatória provocada pela presunção decorrente do
artigo 42, da Lei no 9.430/1996, acima reproduzido. Também é supérflua a argumentação de que
os valores autuados estão próximos das receitas normalmente auferidas pelo recorrente.
Acerca das informações prestadas na Impugnação e replicadas no Recurso
Voluntário — no sentido de que os rendimentos vinculam-se a contrato de parceria rural —,
como estas não foram acompanhadas de documentação hábil e idônea, não têm o condão de
afastar a presunção legal.
Veja-se, ainda, que ao contrário do que alega o recorrente, não se pode afirmar
que o Fisco tenha considerado como não comprovada a existência de atividade rural em parceria
com terceiro. O que não se encontra provado nos autos — e neste sentido, o Recurso Voluntário
comunga da mesma insuficiência verificada na Impugnação — é a origem dos recursos
depositados em conta bancária.
A este respeito, os documentos de fls. 767-768 e 770, tem razão a decisão da DRJ,
quando afirma que estes não se revestem de formalidades mínimas que permitam, com
segurança, validar a operação, identificar as partes e o momento em que foi produzido.
Tampouco se pode verificar se o contrato encontrava-se vigente no ano-calendário de 2006.
Inexistem, pois, razões para reformar a decisão de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital

Fl. 944
DF CARF MF
Original